Tribunal: TJDFT
Processo: 0704482-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO(213) PROCESSO: 0704482-80.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JOÃO LUCAS SILVA RECORRIDOS: CARLOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA e MARIA CRISTINA MELLO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORMAÇÃO EQUIVOCADA DO POLO PASSIVO. NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. Em caso de formação equivocada do litisconsórcio, demandando apresentação de defesa para regularização do polo passivo, é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do patrono do litisconsorte excluído, o que deve ser feito em atenção aos parâmetros previstos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Os honorários advocatícios devem representar verba que valore a dignidade do trabalho do profissional sem, contudo, implicar em meio que gere locupletamento ilícito. A razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve sempre nortear o seu arbitramento. O recorrente assevera violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a verba honorária não deveria ter sido arbitrada de acordo com os critérios da equidade. Requer seja deferido os benefícios da gratuidade de justiça, e que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado João Lucas Silva, OAB/DF 47.012. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, o STJ já decidiu que “O Recurso Especial Adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal. Inexistindo recurso principal, não prospera o adesivo” (REsp 1645625/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 20/4/2017). No mesmo sentido, confiram-se o AREsp 1280448, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 30/4/2018, e o AGR no REsp 1.786.967/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 30/11/2020. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do causídico João Lucas Silva, OAB/DF 47.012. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027